Tribunal: TJDFT
Processo: 0008372-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008372-30.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA IMPRÓPRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ORIGINALMENTE PREVISTA NO ACÓRDÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. POSSIBILIDADE DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE NOS TERMOS DO INCISO V DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO. 1. O Conselho Especial desta Corte, no julgamento da ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, que revogava o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e a modulação dos efeitos originalmente prevista foi afastada no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão. 2. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), bem como da eficácia vinculante desse precedente, consoante o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei revogada (efeito repristinatório), de maneira que deve ser reformada a sentença para condenar a ré como incursa no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada. 4. Eventual pleito de isenção de qualquer consectário legal, incluindo-se custas processuais, não cabe na fase de conhecimento, devendo ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais. Precedentes. 5. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigos 58, §2o, inciso I, e 5o, inciso XL, ambos da Constituição Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I, §2, do artigo 157 do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023